Tribunal: TJMT
Processo: 1022720-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022720-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RAFAEL BARRETO DA SILVA - CPF: 062.118.091-23 (INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL BARRETO DA SILVA - CPF: 062.118.091-23 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e organização criminosa. Trancamento parcial da ação penal. Alegada ausência de materialidade do delito de tráfico. Inexistência de apreensão de drogas. Elementos indiciários suficientes. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Inviabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), no âmbito da "Operação Infiltrados", visando o trancamento parcial da ação penal quanto ao delito de tráfico, sob alegação de ausência de justa causa pela inexistência de apreensão e perícia de substância entorpecente.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o trancamento parcial da ação penal em relação ao crime de tráfico de drogas quando não há apreensão e perícia da substância entorpecente, mas existem outros elementos indiciários da prática delitiva; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.

O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4.

A denúncia descreve condutas concretas imputadas ao paciente, embasadas em interceptações telefônicas, mensagens extraídas de aplicativos e transferências bancárias ligadas à comercialização de drogas, demonstrando indícios suficientes de materialidade e autoria, sendo inviável o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus.

5.

A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta das condutas imputadas e pelo risco de reiteração delitiva, notadamente em razão da alegada participação ativa do paciente em organização criminosa estruturada, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreensão de entorpecentes não impede, por si só, o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas, quando amparada em outros elementos de convicção. 2. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública, notadamente quando evidenciada a participação do agente em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
; CPP, arts. 312 e 313, I; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024; TJMT, Habeas corpus 1033853-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.02.2025; TJMT, Habeas Corpus 1029462-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Bezerra dos Santos em favor de
Rafael Barreto da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no âmbito da Operação Infiltrados.

Em síntese, o impetrante alega que a denúncia, no tocante ao delito de tráfico de drogas, não se ampara em elementos mínimos de prova, já que não houve apreensão de substância entorpecente, tampouco realização de perícia, razão pela qual sustenta que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Afirma que a denúncia se funda unicamente em interceptações telefônicas e mensagens extraídas de aplicativo, nas quais não se teria feito menção concreta à prática de atos de tráfico pelo paciente.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal apenas em relação ao delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, por ausência de materialidade delitiva e, no mérito, a confirmação da liminar ou a substituição a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (Id. 298766355).

Junta documentos (Id. 298766359/298766891).

A liminar foi indeferida (Id. 299440395).

O impetrado prestou informações (Id. 299857394).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem, com o seguinte sumário:

Habeas Corpus: Tráfico de drogas e organização criminosa – “Operação Infiltrados” - Busca-se, inclusive liminarmente, o trancamento da Ação Penal no012288- 14.2024.8.11.0042 face à ausência de justa causa para a persecução penal, diante da inexistência de prova materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas, visto que não houve apreensão e perícia da substância entorpecente, assim como a substituição da ultima ratio por outras medidas cautelares menos gravosas - Liminar indeferida - A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida, por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação, quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha - Malgrado inexista a apreensão material de drogas, a denúncia se sustenta em um conjunto robusto de elementos de convicção, incluindo conversas que revelam oferta e comercialização de entorpecentes, transferências bancárias ligadas ao lucro do tráfico, e sua participação ativa e hierárquica em grupos de comunicação da organização criminosa, demonstrando um envolvimento direto e consciente com o narcotráfico - Mesmo sem a apreensão de drogas, denota-se que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois delineia os fatos imputados ao paciente, com a indicação de elementos de prova a comprovar a materialidade delitiva e a existência de sérios indícios de autoria que merecem ser apurados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo que não há que falar em trancamento da Ação Penal pela ausência de justa causa para a persecutio criminis - “A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes.” (STF - ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de que o paciente integra organização criminosa voltada à narcotraficância - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da periculosidade do suplicante, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados e em razão do risco concreto de reiteração delitiva, vez que o paciente é integrante da estruturada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” - Contemporaneidade da prisão não restrita à época da prática do delito – Crimes de naturezas permanentes – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva - Pela denegação da ordem.
(Id. 300654850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafael Barreto da Silva, no qual se busca o trancamento parcial da Ação Penal n. 1012288-14.2024.8.11.0042, especificamente em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), alegando ausência de justa causa pela inexistência de apreensão e perícia da substância entorpecente, por falta de materialidade delitiva.

C
umpre destacar que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admitida quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, situações não evidenciadas no caso em análise.

Isso porque, em que pesem os argumentos defensivos,
verifica-se que a denúncia
oferecida pelo Ministério Público encontra-se devidamente fundamentada em
elementos indiciários suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal também quanto ao delito de tráfico de drogas
, ao descrever quanto ao paciente
:

Ressai dos autos do inquérito policial que, o denunciado RAFAEL BARRETO DA SILVA é um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT”.

Após o compartilhamento das provas dos autos PJE no 1011302- 51.2022.8.11.0003/Inquérito Policial no 244/2022 (349.4.2022.13148), especificamente nos arquivos extraídos dos aparelhos celulares descritos no Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.169548, foi confeccionado o Relatório de Análise no 021.2024- NI/DERF/ROO, no qual descreve que um dos aparelhos telefônicos apreendidos pertenciam a Willen Alves Vieira, vulgo “W”, no qual se constatou uma conversa em que RAFAEL divulga a foto de uma “peça de maconha” e informa que está realizando a venda apenas de “20 rex pra cima” , ou seja, a menor porção que ele vende é no valor de R$ 20,00 (vinte reais) (Id. 161416039 - Pág. 202).

Além disso, em decorrência do cumprimento das medidas cautelares, expedidas no âmbito do I.P. 349.4.2022.36701 (630/2022/DERF), operação denominada “Teia de Aranha”, deflagrada no dia 27 de julho de 2023, foram encaminhados (26) dispositivos telefônicos para órgão da POLITEC, os quais foram submetidos ao processo de extração de dados e posteriormente foi elaborado o Relatório de Análise no 064/2024 – NI/DERF/ROO. Assim, após o compartilhamento das provas, obteve-se o conteúdo de dados do dispositivo telefônico de GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA, onde ele estabelece diálogos com o denunciado RAFAEL BARRETO DA SILVA.

Nos referidos diálogos, apurou-se que Gabriel, utilizando a conta bancária de sua esposa e seu cunhado, transferiu cerca de R$ 12.950,00 (doze mil novecentos e cinquenta reais) para a conta do denunciado RAFAEL sendo esses valores são provenientes do tráfico ilícito de drogas perpetrado pela organização criminosa (Id. 161416634 - Pág. 330) (Id. 161416634 - Pág. 335).

Consoante já exposto, após análise dos dados telefônicos de Gabriel, constatou-se a existência do grupo de WhatsApp denominado “Panela de Ferro”, onde estão inseridos apenas os integrantes que possuem grau de liderança na região do Bairro Tropical desta cidade de Rondonópolis-MT, para tratarem assuntos relacionados a atuação da organização criminosa. Nas conversas do indigitado grupo, extrai-se que o denunciado informa para todos os membros que passaria a responder apenas pelo vulgo “Real Madrid” por motivos de segurança e para zelar a própria integridade e, ao final, utiliza a expressão “CV RL MT REGIÃO SUL” (Id. 161416634 - Pág. 385).

[...]

Constatou-se, também a existência do grupo de WhatsApp denominado BORRACHARIA 24 HRS em que são compartilhadas informações relacionadas a organização criminosa, especialmente do monitoramento de prevenção de eventuais ações policiais. No referido grupo o denunciado repassa diversos “informativos”. Vejamos alguns:

“O CVMT vem através deste a DETERMINAR que a partir de 14/12/2018, os irmãos e irmãs que estiverem em débito com sua mensalidade na rua procurar o responsável de seu bairro pra esta acertando. Nao será mais aceito irmaos ficar em débito com a família. 3 meses de atraso no 4° mes será cobrado uma diciplina grave com um salve segurando a placa por falta de compromisso. Pode ser qualquer irmao q falta com o compromisso. Não vai ter sou afilhado de fulano beltrano com todo respeito será cobrado a altura pra poder valer nossa diciplina e estatudo. Intao meus irmãos e irmãs favor procurar o responsável do bairro.” (Id. 161416634 - Pág. 172)

“INFORMATIVO

VINHEMOS ATRAVÉS DESTE (INF) , COMUNICAR TODOS IRMÃOS E COMPANHEIROS APÓS UMA TROCA DE IDÉIAS ENTRE OS IRMÃOS DO QUADRO DA DISCIPLINA FINAL DA REGIÃO SUL FOI DECIDIDO QUE A PARTIR DESSA DATA 16/08/2022 , TODOS IRMÃOS E COMPANHEIROS QUE TRABALHAM COM SAQUE DE DINHEIRO PROVENIENTE DE GOLPE NÃO TERÃO QUE PAGAR SOMENTE 40% NA CONTA. CONTANTO QUE, O DONO DO QUE DINHEIRO SE DISPONIBILIZAR A PAGAR OS 40% E TIVER QUALQUER ERRO DA PARTE DO SACADOR TERÁ O SEU DINHEIRO GARANTIDO E AQUELES QUE PAGAREM ABAIXO DE 40% NÃO IREMOS INTERVIR EM NENHUM DESEMBOLO DESDE JÁ AGRADECEMOS A ATENÇÃO DE TODOS E QUE ESSE (INF) PASSE A VALER A PARTIR DA DATA. CV RL MT QUADRO DA DICIPLINA FINAL DA REGIÃO SUL DATA: 16/08/2022”

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, o denunciado enviou uma foto de tablete de maconha, avisando aos lojistas que “cantou colômbia gold original” (Id. 161416634 - Pág. 253). Vale ressaltar que, a Colombia Gold costuma ser mais cara devido a sua reputação como uma variedade premium da maconha.
(Id. 298766359 - Pág. 64/67).

Deste modo, não se fala, na via estreita deste remédio constitucional, proceder ao trancamento da ação penal quanto ao ponto.

Nesse sentido:

[...]
O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, ‘primo oculi’. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
“A instauração e o trâmite de uma ação penal, por si só, não constituem constrangimento ilegal[...]. (RHC n. 202.183, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 17/12/2024.) “O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes. 6. Ordem não conhecida"
(HC 245.806/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013). (TJMT –
Habeas corpus
1033853-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, aplicável somente quando há prova inequívoca de atipicidade, extinção de punibilidade ou ausência de justa causa
. Não havendo elementos seguros que ateste a inexistência do crime previsto no art. 36 da Lei n. 11.343/06, ou mesmo a inviabilidade de sua imputação, inviável o trancamento da ação penal. 4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, apresentando descrição detalhada das condutas supostamente praticadas pela paciente e seu papel na organização criminosa, com indícios de materialidade e autoria.
A análise das provas requer instrução probatória aprofundada, incompatível com o rito célere do habeas corpus
. 5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se os fortes indícios de participação da paciente, com papel de destaque, em associação criminosa organizada e estruturada para o tráfico de drogas em larga escala, com movimentação de mais de 155 kg de drogas, e não se mostra desproporcional ou carente de fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime, notadamente diante dos fortes indícios de envolvimento da paciente em associação criminosa destinada ao tráfico de grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação." [...].
(TJMT –
Habeas Corpus
1029462-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Ademais, há de se destacar que
este não foi o único delito que lhe foi imputado, visto que também foi denunciado pelo crime de organização criminosa, com emprego de arma de fogo,
de modo que esta alegação não descaracteriza, por si só, a adequação da prisão preventiva, especialmente em fase inicial da persecução penal.

Quanto ao pedido subsidiário de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, também não merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em fundamentos concretos, em razão da gravidade das condutas delituosas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva, vez que o paciente é apontado como integrante da estruturada organização criminosa denominada "Comando Vermelho", sendo necessária a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, diante da presença dos requisitos legais (art. 312 e 313, I, do CPP), em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impõe-se a manutenção da prisão preventiva como medida necessária, adequada e proporcional.

Do mesmo modo, a Tese no 12 da Edição 32 das Jurisprudências em Teses do STJ

afirma que:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025